Tribunal: TJDFT
Processo: 0742369-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. DESCONTOS EFETUADOS EM REMUNUERAÇÃO. FALTAS INJUSTIFICADAS AO SERVIÇO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA.
1. O pagamento da remuneração do servidor público está condicionado à efetiva prestação do serviço, salvo justificativa legal.
2. Não verificando qualquer ato ilegal nos descontos efetuados na remuneração de servidor em razão de faltas injustificadas ao serviço, não há que se falar em violação de direito líquido e certo.
3. Segurança denegada.